Tribunal: STF
Processo: RE 111060
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL, EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PROFERIDA POR CÂMARA, E NÃO PELO PLENÁRIO,
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOBSERVANCIA DO ART. 116 DA C.F..
PREQUESTIONAMENTO DISPENSADO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE ANULAR A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
DOS RECURSOS VOLUNTARIO E DE OFICIO E PARA SE DETERMINAR QUE A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL SEJA SUBMETIDA, PRIMEIRAMENTE, AO PLENÁRIO
DO TRIBUNAL 'A QUO'.
1. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., EM HIPÓTESES DE 'ERROR IN
PROCEDENDO' NO PRÓPRIO JULGAMENTO RECORRIDO, TEM DISPENSADO, SOBRE
O PONTO, O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
2. O ARESTO IMPUGNADO, NO CASO, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E, CONCLUINDO, DESDE
LOGO, O JULGAMENTO DOS RECURSOS, SEM REMETER OS AUTOS AO PLENÁRIO
DA CORTE, NEGOU VIGENCIA AO ART. 116 DA C.F. E ENTROU EM DISSIDIO
COM PRECEDENTES DO S.T. F..